Tribunal: TJDFT
Processo: 0708258-28.2020.8.07.0020
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-11
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
PENAL. CRIME DE DESACATO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Acórdão lavrado de acordo com os artigos 2o e 82, §5o, da Lei 9.099/95, e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Apelação interposta em face de sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o réu como incurso nas penas do artigo 331, caput do Código Penal. A pena privativa de liberdade foi fixada em 07 (sete) meses de detenção e substituída por uma restritiva de direitos.
3. Em razões recursais, a defesa sustenta que os fatos narrados na denúncia não foram devidamente comprovados em juízo e pugna pela absolvição do recorrente, nos termos do artigo 386, VII, do CPP. O Ministério Público, em contrarrazões, oficiou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.
4. Segundo a denúncia: “No dia 1o de julho de 2020, por volta de 12h00, na Chácara 128, Conjunto 5, Lote 46, Condomínio Beija-Flor, SHA, Arniqueiras/DF, o denunciado, agindo de forma livre e consciente, DESACATOU SERVIDORES PÚBLICOS (POLICIAIS MILITARES) NO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO E EM RAZÃO DELA. Consta dos autos que uma equipe da Polícia Militar, composta pelo Sargento SÍLVIO DA SILVA PAIVA e pelo Sargento JEAN MALHEIROS DE SOUZA, estava em patrulhamento de rotina quando foram acionados para atender a uma ocorrência de violência doméstica. Dirigiram-se, então, ao local indicado e, chegando lá, se depararam com o senhor Alessandro sentado na frente do condomínio Beija-Flor. Quando os Policiais Militares procederam à abordagem do suspeito, o ora denunciado passou a desacatar ambos os policiais dizendo: “seus policiais de merda”; “seus filhos da puta”; “vocês são uns otários e vou matar vocês”; e “folgados.”.
5. O policial militar ouvido em juízo afirmou que foi xingado, embora não tenha se recordado das palavras proferidas pelo réu. Por outro lado, ouvida em juízo, a testemunha MARIA EUNICE confirmou o depoimento prestado na fase de inquérito, afirmando que o réu chamou os policiais militares de “filhos da puta”. E inexiste nos autos qualquer circunstância apta a afastar a credibilidade do depoimento da testemunha, devendo ser reconhecida a validade e eficácia da prova produzida.
6. A conduta criminosa está bem delineada, ante a expressão ofensiva e desrespeitosa (“filhos da puta”) dirigidas aos agentes estatais, em evidente descompasso com o acatamento exigido à função pública exercida pelos policiais militares.
7. Nesse contexto, comprovadas a autoria e a materialidade, a manutenção da condenação é medida que se impõe.
8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sem custas e sem honorários advocatícios.